Tribunal: TJDFT
Processo: 0741062-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741062-41.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO, SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP, JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, VILMA PEREIRA DE ARAUJO, JANAIRA PEREIRA DE ARAUJO EMBARGADO: GERMANO ALVES DE MELO EMBARGADO: GERMANO ALVES DE MELO EMBARGANTE: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO, SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP, VILMA PEREIRA DE ARAUJO, JANAIRA PEREIRA DE ARAUJO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GERMANO ALVES DE MELO e JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO e outros contra o v. acórdão exarado sob o ID 46672444, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por GERMANO ALVES DE MELO em desfavor de JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO e outros. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os IDs 46989575 e 47155387, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de junho de 2023 às 12:53:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora